Tribunal: STF
Processo: HC 266962
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo majorado e corrupção de menores. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Indícios de autoria. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Victor Leonardo Tibes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 225.827/SC (evento 12).

O paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, previstos no art. 157, § 2º, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990. 

No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional. Aduz a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e a desproporcionalidade da medida. Alega a falta de indícios da autoria delitiva. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Assevera a suficiência das medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 12):

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 
1. As alegações em torno da autoria delitiva e da suposta participação do agravante no crime não podem ser examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via, por pressuporem o revolvimento de fatos e provas, providência essa vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes. 
2. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 
3. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado singular a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi do delito, já que "o crime foi, em tese, praticado em coautoria por três indivíduos e a entrega dos pertences pessoais pela vítima não foi suficiente para cessar a violência. Isso porque a vítima narrou que sofreu agressões mesmo após entregar seu celular (que continha o cartão de crédito) e o conduzido Wesllei ainda tentou atingi-la no rosto com uma soqueira". 
Pontuou o Juiz, ainda, que "a conduta dos conduzidos não se limitou ao ganho patrimonial. Houve emprego excessivo de violência (com uso de soqueira) contra pessoa que estava sozinha e indefesa. Ademais, o fato ocorreu na madrugada, quando a prática de crime é facilitada pelo pouco movimento de pessoas. Chama a atenção que os conduzidos inseriram adolescente na empreitada criminosa, a configurar, em tese, o crime de corrupção de menores (Lei n. 8.069/1990, art. 244-B), o que apenas reforça a gravidade do fato. O adolescente, aliás, foi utilizado na tentativa de assumir a posse do instrumento utilizado na prática delitiva (soqueira), conforme relato do policial Gustavo". 
Corroborando a compreensão de primeiro grau, consignou o Tribunal de origem que "a grave cena denunciada, demonstrada pelo modus operandi supostamente adotado, traduz, por si só, a extrema periculosidade do paciente. Não é desprezível o risco social detido por quem - supostamente - executa um plano de assalto, utilizando-se, em tese, do concurso de agentes e atemoriza a vítima mediante violência física e grave ameaça exercida com instrumento (arma branca) de elevado potencial lesivo. Segundo consta da incoativa, o crime foi praticado em horário de madrugada, quando a prática delitiva é facilitada pelo pouco movimento de pessoas, utilizando-se os agentes de superioridade numérica (três indivíduos) contra vítima sozinha e indefesa. Destaca-se, ainda, que, mesmo após a entrega dos pertences pessoais pela vítima, os agentes continuaram com o emprego desproporcional de violência física (chutes) e tentaram atingi-la no rosto com uma soqueira". 
4. "A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 
"A prisão preventiva encontra fundamento legítimo quando baseada na gravidade concreta do crime e no modus operandi violento que revele acentuada periculosidade do agente" (AgRg no HC n. 999.660/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025). 
5. Agravo regimental desprovido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 

Acerca da prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores, à seguinte fundamentação:

“(...).
De início, verifico que as alegações em torno da autoria delitiva e da suposta participação do agravante no crime não podem ser examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via, por pressuporem o revolvimento de fatos e provas, providência essa vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes. 
Nesse sentido, mutatis mutandis:
(...)
Como cediço, "não cabe, em sede de habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso, porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 17/10/2014). 
No mais, o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 
No caso, confira-se o que consta do decreto prisional (e-STJ fls. 48/49, grifei):
De acordo com os elementos produzidos, os policiais militares foram acionados para averiguação da prática de roubo. Ao chegarem no local, a vítima Eder Dourado Lima relatou que foi abordada por três indivíduos e, mediante chutes e ameaças, tomaram seu aparelho celular. A vítima descreveu que “um dos masculinos estava com roupa branca e bermuda, outro de jaqueta preta e capuz branco”. Na posse das informações, os policiais encontram três indivíduos com as caraterísticas apontadas e que guardam correspondência com as vestimentas dos conduzidos (Evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 6-8). O conduzido Wesllei estava na posse de três celulares, um cartão de crédito em nome da vítima e um soco inglês (Evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 4-5, VIDEO2, VIDEO3 e VIDEO5). Portanto, denota-se que os conduzidos estavam em estado de flagrante impróprio ou imperfeito (CPP, art. 302, III), o que autoriza a prisão. 3. O direito à liberdade inclui-se entre os direitos fundamentais de primeira geração (que compreendem as liberdades clássicas), de m odo que há obrigação de não fazer do Estado, ou seja, de não interferência na esfera jurídica do indivíduo. Não é por outra razão que todo sujeito submetido à persecução criminal deve, em regra, permanecer em liberdade; a prisão antes da sentença condenatória definitiva só pode ser admitida a título de medida cautelar (com a presença dos requisitos do fumus commissi delicti e periculum libertatis), pois se trata de ato excepcional, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência (CRFB, art. 5º, LVII). É importante destacar que a prisão cautelar não serve, em hipótese alguma, como meio de antecipar a aplicação da pena privativa de liberdade ao sujeito acusado da prática de infração penal (CPP, art. 313, § 2º), visto que inconfundíveis as espécies de prisão processual e prisão pena. [...] Na espécie, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva (Evento 15). A prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva, o que impede, por questão lógica, a concessão da liberdade provisória (CPP, art. 324, IV). A materialidade restou demonstrada, conforme boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de avaliação e termo de reconhecimento e entrega (Evento 1, P_FLAGRANTE1). Os indícios de autoria estão suficientemente comprovados pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares (Evento 1, VIDEO2, VIDEO3 e VIDEO5). Com efeito, a vítima relatou que foi abordada por três agentes em via pública que, mediante violência, subtraíram aparelho de telefone celular e um cartão de crédito, cujos objetos foram encontrados em poder do conduzido Weslei. Repassadas as características dos agentes, os policiais militares lograram êxito em encontrá-los em poder da res furtiva, o que motivou a prisão em flagrante. Importante destacar que, segundo o depoimento do policial, foi exibido print com imagem capturada por câmera de segurança da Polícia Militar dos três agentes, e a vítima confirmou como sendo aqueles que praticaram o fato (Evento 1, VIDEO2). A versão apresentada pelo conduzido Weslei em seu interrogatório policial, no sentido de que a vítima o procurou para comprar entorpecentes (Evento 1, VIDEO7), é contraditória com os demais elementos. Isso porque não há justificativa para ter ficado com o aparelho celular e o cartão bancário da vítima. As circunstâncias em torno do fato denotam a gravidade concreta e indicam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. O Município de Jaraguá do Sul é conhecido nacionalmente por ser pacífico e a prática de crime dessa natureza abala a comunidade local, ainda mais quando ocorrido na região central. O crime foi, em tese, praticado em coautoria por três indivíduos e a entrega dos pertences pessoais pela vítima não fui suficiente para cessar a violência. Isso porque a vítima narrou que sofreu agressões mesmo após entregar seu celular (que continha o cartão de crédito) e o conduzido Wesllei ainda tentou atingi-la no rosto com uma soqueira (Evento 1, VIDEO5). De fato, o objeto apreendido na posse de Wesllei possui diversas pontas que evidenciam considerável potencial lesivo (Evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 9). Vale dizer, a conduta dos conduzidos não se limitou ao ganho patrimonial. Houve emprego excessivo de violência (com uso de soqueira) contra pessoa que estava sozinha e indefesa. Ademais, o fato ocorreu na madrugada, quando a prática de crime é facilitada pelo pouco movimento de pessoas. Chama a atenção que os conduzidos inseriram adolescente na empreitada criminosa, a configurar, em tese, o crime de corrupção de menores (Lei n. 8.069/1990, art. 244-B), o que apenas reforça a gravidade do fato. O adolescente, aliás, foi utilizado na tentativa de assumir a posse do instrumento utilizado na prática delitiva (soqueira), conforme relato do policial Gustavo (Evento 1, VIDEO3). Ressalte-se que nenhuma das medidas cautelares do art. 319 do CPP mostra-se adequada ou suficiente para, neste momento processual, substituir a prisão preventiva, em razão da necessidade de garantia da ordem pública. 4. À vista do exposto: a) homologo a prisão em flagrante; b) converto a prisão em flagrante dos conduzidos Wesllei Marcos Tasso Fernandes da Silva e Victor Leonardo Tibes em prisão preventiva.
Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado singular a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi do delito, já que "o crime foi, em tese, praticado em coautoria por três indivíduos e a entrega dos pertences pessoais pela vítima não foi suficiente para cessar a violência. Isso porque a vítima narrou que sofreu agressões mesmo após entregar seu celular (que continha o cartão de crédito) e o conduzido Wesllei ainda tentou atingi-la no rosto com uma soqueira" (e-STJ fl. 49). 
Pontuou o Juiz, ainda, que "a conduta dos conduzidos não se limitou ao ganho patrimonial. Houve emprego excessivo de violência (com uso de soqueira) contra pessoa que estava sozinha e indefesa. Ademais, o fato ocorreu na madrugada, quando a prática de crime é facilitada pelo pouco movimento de pessoas. Chama a atenção que os conduzidos inseriram adolescente na empreitada criminosa, a configurar, em tese, o crime de corrupção de menores (Lei n. 8.069/1990, art. 244-B), o que apenas reforça a gravidade do fato. O adolescente, aliás, foi utilizado na tentativa de assumir a posse do instrumento utilizado na prática delitiva (soqueira), conforme relato do policial Gustavo" (e-STJ fl. 49). 
Corroborando a compreensão de primeiro grau, consignou o Tribunal de origem que "a grave cena denunciada, demonstrada pelo modus operandi supostamente adotado, traduz, por si só, a extrema periculosidade do paciente. Não é desprezível o risco social detido por quem - supostamente - executa um plano de assalto, utilizando-se, em tese, do concurso de agentes e atemoriza a vítima mediante violência física e grave ameaça exercida com instrumento (arma branca) de elevado potencial lesivo. Segundo consta da incoativa, o crime foi praticado em horário de madrugada, quando a prática delitiva é facilitada pelo pouco movimento de pessoas, utilizando-se os agentes de superioridade numérica (três indivíduos) contra vítima sozinha e indefesa. Destaca-se, ainda, que, mesmo após a entrega dos pertences pessoais pela vítima, os agentes continuaram com o emprego desproporcional de violência física (chutes) e tentaram atingi-la no rosto com uma soqueira" (e-STJ fl. 49). 
Aliás, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 
Recentemente esta Corte frisou que "a prisão preventiva encontra fundamento legítimo quando baseada na gravidade concreta do crime e no modus operandi violento que revele acentuada periculosidade do agente" (AgRg no HC n. 999.660/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025). 
Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantir a ordem pública.
Em caso análogo, guardadas as devidas particularidades, esta Corte Superior assim se pronunciou:
(...)
Cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa no caso dos autos. 
Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública.”

Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024); "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023). Cito, ainda, os seguintes precedentes: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.

Na hipótese, a manutenção da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.

Ademais, a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).

No mais, em relação à alegada falta de indícios da autoria delitiva, saliento que, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva. De todo modo, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual, para se dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e concluir pela ausência de indícios de autoria é necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de indícios de autoria suficientes para o início da persecução penal e a decretação de prisão preventiva –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias” (HC 233.314-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27.06.2024); Assentadas pelas instâncias ordinárias a materialidade e os indícios de autoria delitiva, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus” (HC 216.852-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje 12.09.2023); “Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra a paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. Precedentes” (HC 222.168-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.05.2023); “O acolhimento da alegação de fragilidade probatória demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes” (HC 199.523-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.05.2021); “Não há como divergir da conclusão das instâncias ordinárias quanto à comprovação da materialidade delitiva e os indícios de autoria sem empreender análise do contexto fático-probatório dos autos - providência incabível em sede de habeas corpus” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024); “A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC 151.206-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.06.2018).

Diante da necessidade de manutenção da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).

Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via excepcional. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente